Tribunal: STF
Processo: CJ 6382
Classe: CJ
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-10-06
Data de publicação: 1982-10-06

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. EMPRESA PRIVADA.
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ASSISTENCIA SIMPLES DE AUTARQUIA.
COMPETÊNCIA TRABALHISTA. A ASSISTENCIA "AD ADJUVANDUM" DE AUTARQUIA
FEDERAL, INCUMBIDA DE INTERVENÇÃO RESTRITA AOS SERVIÇOS E
INSTALAÇÕES PORTUARIAS, NÃO IMPLICA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL
PARA O JULGAMENTO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONTRA A CIA. DOCAS DA
BAHIA, EMPRESA PRIVADA, QUE GUARDOU SUA ESTRUTURA JURÍDICA, APÓS
TRANSFORMADA EM EMPRESA MISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.